Tribunal: TJMT
Processo: 0008859-62.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008859-62.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO WANTANT DANTAS DOS SANTOS - CPF: 043.405.394-57 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Wantant Dantas dos Santos visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Telemar Norte Leste S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que os fatos relatados na exordial restaram devidamente comprovados. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 92556960 e 92556961), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Rodrigo Wantant Dantas dos Santos
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
contra
Telemar Norte Leste S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de uma suposta dívida no importe de R$ 185,96 (cento e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), sendo que jamais contratou qualquer serviço da empresa de telefonia.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o autor recorre alegando que diferentemente do que consta no ato sentencial, as telas sistêmicas apresentadas pela apelada não são aptas para a comprovação da contratação, persistindo o dever de indenizar da empresa apelada, pois, os fatos aduzidos na inicial restaram devidamente comprovados.

Pois bem. Apesar do douto magistrado direcionar o entendimento no sentido que a empresa apelada logrou demonstrar a contratação dos serviços pelo apelante através de telas sistêmicas, este não é o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios.

Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pela apelada, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante no cadastro do SPC/SERASA (id. 92554021, p. 7).

Compulsando os autos, resta evidente que não há lastro probatório mínimo de que o apelante tenha contratado o serviço oferecido pela apelada, mormente pelo fato dos documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome. Poderia a apelada ter se acurado em apresentar o contrato de prestação de serviços assinado pelo apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaco que a tela sistêmica apresentada na contestação (id. 92554033), se refere ao contrato n. 2218491985, contudo, a inscrição indevida decorre dos contratos n. 0000000584948850 e n. 0000000582394995, ou seja, ainda que se considerasse tal documento, a origem da dívida não restaria demonstrada.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelada e o dano sofrido pelo apelante.

Por conseguinte, não há que se falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelada tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – VALOR REDUZIDO - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo do ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes
.

2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(RAC n. 94966/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.09.2017 - negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE TELEFONIA FIXA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR MANTIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência desta conduta, como a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA, configurando o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Agindo o fornecedor com culpa, falhando na prestação do serviço ao consumidor, mormente por não demonstrar cabalmente o contrário, correta se mostra a devolução em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, do CDC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, §3o, do CPC.”
(RAC n. 24772/2015, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.07.2015 - negritei)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa,
passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para
julgar procedente
a ação, declarando a inexistência do débito, devendo ocorrer a sua restituição na forma simples, caso tenha sido efetivamente pago pelo apelante, bem como para excluir o nome dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021